Tribunal: TJSP
Processo: 1008771-80.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008771-80.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON
DE
OLIVEIRA
BARBOSA,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008771-80.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42.573 - Cida
2
VOTO No: 42.573
APEL.No: 1008771-80.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Alexandre Batista Alves
APTE. : Jefferson de Oliveira Barbosa
APDO. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Recurso. Apelação. Indeferimento dos benefícios da
justiça com oportunidade para recolhimento do
preparo. Regularização não providenciada. Deserção.
Aplicação do art. 1007 do CPC/15.
Recurso a que não se conhece.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 94/96, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancários e
condenou ao autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor causa.
Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita,
afirmando que não tem condições de suportar as custas e despesas do processo,
sem prejuízo do sustento próprio. No mérito, pugna pela inversão do resultado
reafirmando a cobrança de juros abusivos e capitalizados.
Regularmente processado, sem o recolhimento do preparo, o
recurso foi impugnado, subindo os a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.
Não é caso de conhecimento do presente recurso.
Nos termos do “caput” do artigo 1007 do novo CP, no ato de
interposição do recurso deve o recorrente comprovar o recolhimento do preparo,
inclusive do porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008771-80.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42.573 - Cida
3
recurso e a sua falta ou seu recolhimento fora do prazo legal, acarreta a deserção do
apelo.
A deserção é a consequência do não recolhimento do preparo,
importando trancamento do recurso.
No caso examinado, o apelante, preliminarmente, pleiteou a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi indeferido por decisão de fl.
184/185, oportunizando-se o recolhimento do preparo.
Assim, caberia a ela regularizar o preparo, como não o fez (fl.
187), o recurso é deserto e não pode ser conhecido.
Posto isto, não se conhece do recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica